Tribunal: CARF
Processo: 16143.000371/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16143.000371/2010-87
ACÓRDÃO
1402-006.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não
pode ser equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior
homologação, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
de mora por adimplemento efetuado a destempo. Neste sentido, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça-STJ pacificou entendimento,
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no artigo 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nesta hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp no 1.657.437/RS, rel. Min. Gurgel de
Faria, Primeira Seção, DJe do dia 17/10/2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário, vencidos o Relator e o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni que votavam por não
conhecê-lo; ii) por unanimidade de votos, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000371/2010-87
2
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo que decidiu manter o r. Despacho Decisório (fl.
03) que homologou parcialmente as compensações declaradas por meio de PER/DCOMP no
23555.78133 310506.1.3.03-0614, por entender que direito creditório não foi suficiente para
quitar todos os débitos confessados no pedido enviado, restando saldo devedor a ser pago pelo
contribuinte.
2.
O Despacho Decisório foi fundamentado nos seguintes termos:

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000371/2010-87
3
3.
O crédito indicado no PER/DCOMP é oriundo de saldo negativo de CSLL, apurado no
exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005), no valor de R$ 1.588.592,55, integralmente
reconhecido pela Autoridade Fiscal prolatora do despacho decisório no Órgão de origem.
4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Foi dada ciência do teor do despacho decisório exarado pela Autoridade Administrativa Fiscal ao
contribuinte em 15/04/2013 (fls. 25), que apresentou manifestação de inconformidade de fls.
30/60, protocolada em 14/05/2013.
As alegações apresentadas são, em síntese, as seguintes:
II— DO DIREITO
Da leitura do Despacho Decisório, depreende-se claramente que foi reconhecido um crédito no
montante de R$ 1.588.592,55, referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005
(doc. 03).
De outro turno, da análise do PER/DCOMP n° 23555.78133.310506.1.3.03-0614, o qual é
objeto do presente recurso, verifica-se claramente que o valor do crédito original utilizado é
exatamente o mesmo montante reconhecido pelo Despacho Decisório, ou seja, R$
1.588.592,55 (doc. 04).
Diante de tal constatação, conclui-se facilmente que o crédito pleiteado e o deferido é
exatamente o mesmo, sendo que o motivo da não homologação total do débito poderia ser
resultante apenas de um erro no preenchimento do PER/DCOMP ou na SELIC utilizada para
corrigir o crédito.
Quanto ao preenchimento, a Recorrente reviu todas as informações incluídas na referida
declaração e não localizou qualquer incorreção, conforme pode ser verificado da leitura do
PER/DCOMP anexado ao presente (doc. 04).
Em relação a SELIC, a também não localizou a Recorrente qualquer incorreção no percentual
utilizado, qual seja, 6,08%.
Analisando o crédito utilizado, verifica-se que ele é originário de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2005, ou seja, começou a ser corrigido pela SELIC em janeiro de 2006.
Considerando que o crédito foi utilizado em maio de 2006, ele foi corrigido pela soma da SELIC
de janeiro, fevereiro, março e abril, mais 1% (um por cento) referente a maio de 2006.
Fazendo este cálculo, conclui-se que a SELIC acumulada de janeiro a abril de 2006, acrescido
de 1% (um por cento) totaliza exatamente 6,08% (doc. 05), valor este que foi utilizado no
PER/DCOMP transmitido pela Recorrente. Desta forma, resta demonstrado de maneira cabal
que tanto o crédito utilizado pela Recorrente no montante de R$ 1.588.592,55, quanto a SELIC
no percentual de 6,08% estão corretos, motivo pelo qual a compensação declarada pela
Recorrente deveria ter sido homologada totalmente e não parcialmente.
Ante ao exposto, não resta outro alternativa, senão anular o Despacho Decisório ora
recorrido, passando a homologar totalmente as compensações declaradas pela Recorrente,
extinguindo, consequentemente, o crédito tributário nela relacionado.
[...]
5.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo
houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000371/2010-87
4
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Ementa vedada.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo fiscal
decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico, na forma do art. 2°, inciso
II, da Portaria RFB n° 2.724, de 27 de setembro de 2017.
6.
Acrescentou o v. acórdão recorrido que na discriminação dos valores dos dois
débitos confessados no PER/DCOMP, constata-se que não foram incluídos valores a título de
multa de mora, que são devidos, de acordo com o art. 61 da Lei no 9.430/96.
7.
Ademais disso, a DRJ aduziu que “(...) Em ambos os casos, a transmissão do
PER/DCOMP se deu em atraso em relação à data de vencimento dos valores compensados. A
Manifestante, quando do envio intempestivo do PER/DCOMP, deveria ter incluído o valor da multa
de mora cabível na operação (...)”.
8.
Inconformado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 74/93, visando sua reforma, alegando em síntese que:
(i)
“Preliminarmente: Inaplicabilidade da Preclusão Consumativa”, vez que “(...)
as causas extintivas do crédito tributário, que estão previstas no art. 156 do CTN,
são matérias de ordem pública e que a qualquer momento podem ser reconhecidas
e aplicadas pelo d. Julgador, inclusive de ofício (...)”;
(ii)
no mérito, no capítulo intitulado de “Das Razões da Reforma do Acórdão
Recorrido” aduziu que a “(...) DRJ não atentou para o fato de que, ainda que o
PER/DCOMP tenha sido transmitido após o vencimento do débito de CSLL vencido
em 24.02.2006, não há que se falar em multa, vez que houve a denúncia
espontânea do referido débito por meio da apresentação do PER/DCOMP(...)”, para
corroborar seu entendimento cita jurisprudências antigas deste Conselho e do
Superior Tribunal de Justiça-STJ;
(iii)
no capítulo denominado de “Da Impossibilidade de Inclusão da Multa de
Mora na Compensação” afirmou que “(...) não poderia a Autoridade Fiscal incluí-la
(multa de mora) no pedido de compensação apresentado, reduzindo o montante do
crédito utilizado no pedido de compensação subsequente, mas sim, deveria ter,
quando muito, lavrado o competente auto de infração (...)”, bem assim que “(...)
Não pode ele (Autoridade Fiscal) majorar ou alterar o valor declarado pelo
contribuinte no pedido de compensação, o que constitui uma verdadeira alteração
do conteúdo do PER/DCOMP declarado (...)” e conclui que “(...) a fiscalização não
pode deixar de homologar a compensação sob o argumento de que está faltando a
aplicação da multa pelo pagamento fora do prazo, mas deveria sim providenciar o
lançamento de ofício do valor da multa (...)”;
(iv)
requerendo, ao final, o provimento do recurso interposto.
É o relatório.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000371/2010-87
5
VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Do Conhecimento
9.
Em apertada síntese, o Recorrente limita suas razões recursais à abordagem de dois
aspectos: (i) impossibilidade de aplicação da multa de mora, tendo em vista a ocorrência da
denúncia espontânea do referido débito por meio da apresentação do PER/DCOMP; e que (ii) a
Autoridade Fiscal não poderia incluir a multa de mora no pedido de compensação apresentado,
reduzindo o montante do crédito utilizado, mas sim deveria ter lavrado o competente auto de
infração para cobrança do débito.
10.
Contudo, por ocasião da apresentação da MI de fls. 14/16, o Recorrente apresentou
os argumentos totalmente distintos, arguindo tão somente que:
a)
“(...) o crédito pleiteado e o deferido é exatamente o mesmo, sendo que o
motivo da não homologação total do débito poderia ser resultante apenas de
um erro no preenchimento do PER/DCOMP ou na SELIC utilizada para corrigir
o crédito (...)”;
b)
“(...) Quanto ao preenchimento, a Recorrente reviu todas as informações
incluídas na referida declaração e não localizou qualquer incorreção, conforme
pode ser verificado da leitura do PER/DCOMP anexado ao presente (...)”;
c)
“(...) resta demonstrado de maneira cabal que tanto o crédito utilizado pela
Recorrente no montante de R$ 1.588.592,55, quanto a SELIC no percentual de
6,08% estão corretos, motivo pelo qual a compensação declarada pela
Recorrente deveria ter sido homologada totalmente e não parcialmente (...)”;
e
d)
“(...) Ante ao exposto, não resta outro alternativa, senão anular o Despacho
Decisório ora recorrido, passando a homologar totalmente as compensações
declaradas pela Recorrente, extinguindo, consequentemente, o crédito
tributário nela relacionado (...)”;
11.
Cumpre observar, portanto, que as alegações deduzidas pelo Recorrente no RV não
foram desenvolvidas na MI, revelando clara inovação recursal.
12.
Nesse contexto, em se constando que o Recorrente alegou matéria não impugnada
em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso, sob pena de se validar a reabertura da
lide na fase recursal, com a consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio
da devolutibilidade do apelo, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.
13.
Ademais disso, estabelece o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, que
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”.
14.
Vale dizer, a impugnação inaugura o processo administrativo fiscal, sendo o
momento em que o contribuinte deve apresentar todas as razões de defesa, não se admitindo
que, na fase recursal, deduza argumentos não apresentados anteriormente, ressalvadas as
hipóteses legalmente previstas.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000371/2010-87
6
15.
Na medida em o Recurso Voluntário versa exclusivamente sobre questões não
abordadas na Manifestação de Inconformidade, apesar de ser tempestivo e atender aos demais
requisitos legais de admissibilidade, não há como dele conhecer.
16.
Como fui vencido neste ponto, passo a examinar o mérito recursal.
17.
Como visto, a Recorrente concentra seu inconformismo na suposta ocorrência de
dois erros que teriam sido cometidos pela Autoridade Fiscal:
(i)
que a “(...) DRJ não atentou para o fato de que, ainda que o PER/DCOMP
tenha sido transmitido após o vencimento do débito de CSLL vencido em 24.02.2006,
não há que se falar em multa, vez que houve a denúncia espontânea do referido
débito por meio da apresentação do PER/DCOMP(...)”, para corroborar seu
entendimento cita jurisprudências antigas deste Conselho e do Superior Tribunal de
Justiça-STJ;
(ii)
que “(...) não poderia a Autoridade Fiscal incluí-la (multa de mora) no pedido
de compensação apresentado, reduzindo o montante do crédito utilizado no pedido
de compensação subsequente, mas sim, deveria ter, quando muito, lavrado o
competente auto de infração (...)”, bem assim que “(...) Não pode ele (Autoridade
Fiscal) majorar ou alterar o valor declarado pelo contribuinte no pedido de
compensação, o que constitui uma verdadeira alteração do conteúdo do
PER/DCOMP declarado (...)” e conclui que “(...) a fiscalização não pode deixar de
homologar a compensação sob o argumento de que está faltando a aplicação da
multa pelo pagamento fora do prazo, mas deveria sim providenciar o lançamento de
ofício do valor da multa (...)”;
18.
Ora, ao contrário do alegado pelo Recorrente, o instituto da denúncia espontânea
(artigo 138 do CTN) não tem aptidão para afastar a multa de mora decorrente da utilização de
débitos vencidos em DCOMP.
19.
Ou seja, para fins de denúncia espontânea a compensação tributária não equivale a
pagamento, pois está sujeita à condição de homologação.
20.
Desta forma, como a compensação ainda depende de homologação, não se chega à
conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se
observa a hipótese do artigo 138 do CTN.
21.
Outrossim, admitir-se que o recolhimento espontâneo do tributo em atraso deveria
ser acompanhado, apenas, de juros de mora, resultaria na completa impossibilidade de exigência
da multa de mora, pois se o recolhimento fosse promovido antes do início do procedimento fiscal,
a multa de mora não seria cobrada e, se iniciado o procedimento fiscal, já seria o caso de aplicação
da multa de ofício.
22.
Este é o entendimento pacífico deste egrégio Conselho, conforme julgados abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000371/2010-87
7
O Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à incidência da causa de
exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e, dentre elas, não se encontra a
compensação. Jurisprudência dominante do STJ. (Acórdão n° 9303-014.718 – Sessão do dia 11 de
março de 2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita
a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nesta hipótese, a extinção do débito estará submetida
à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.10.2018. (Acórdão n° 9101-006.658 – Sessão do dia 12 de julho de 2023)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser equiparado a
pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado a destempo. (Acórdão n° 9202-009.787
– Sessão do dia 26 de agosto de 2021)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser equiparado a
pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado a destempo. (Acórdão n° 9101-005.740
– Sessão do dia 02 de setembro de 2021)
23.
Ademais disso, o artigo 138 do CTN ao tratar do tema da denúncia espontânea
elencou duas formas de exercício: (i) o pagamento, causa de extinção do crédito tributário e; (ii) o
depósito, causa de suspensão do crédito tributário.
24.
Logo, o Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à
incidência da causa de exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e, dentre elas, não se
encontra a compensação, forma pela qual a Recorrente pretende aproveitar-se da benesse.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000371/2010-87
8
25.
Assim sendo, o pagamento e compensação não se confundem, ambos são hipóteses
distintas de extinção do crédito tributário. As formas de pagamento (art. 162 do CTN) são
absolutamente distintas das formas de compensação (art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 66 da Lei
8.383/91).
26.
A única característica semelhante entre pagamento e compensação é a extinção do
crédito tributário. E semelhante é a palavra correta, pois enquanto o pagamento extemporâneo
afasta a incidência dos juros, a compensação não, pois, segundo o STJ, para efeitos de denúncia
espontânea, pagamento e compensação não se equivalem, conforme ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EREsp no
1.657.437/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe do dia 17/10/2018)
27.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça-STJ no Tema Repetitivo no 385, julgado
em 09/06/2010, firmou a tese de que: “A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em
que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente”.
28.
Bem assim, em 27/08/2008 já havia sido editada a Súmula STJ no 360, in fine:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
29.
Desta feita, tendo em vista que o Recorrente quitou seus débitos por meio de
compensação (e não por meio do pagamento ou suspendeu-os por depósito) impossível
reconhecer a denúncia espontânea e de rigor a incidência dos acréscimos legais.
Dispositivo
30.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 223
DF CARF MF
Original